Tribunal: TJSP
Processo: 1001319-69.2022.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Conquanto haja similitude entre as assinaturas nos documentos apresentados pela requerida e aquela constate da CNH do autor, a olho nu não é possível confirmar ou afastar a autenticidade da assinatura. Imprescindível a realização de perícia grafotécnica.

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Conquanto haja similitude entre as assinaturas nos documentos apresentados pela requerida e aquela constate da CNH do autor, a olho nu não é possível confirmar ou afastar a autenticidade da assinatura. Imprescindível a realização de perícia grafotécnica. Sentença anulada com determinação.